Tribunal: TJES
Processo: 5038726-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5038726-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. DOCUMENTO INVERÍDICO EM LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGULARIDADE DO P
AR
. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que anulou processo administrativo de responsabilização fundado na Lei nº 12.846/2013, por ausência de prova da autoria de falsificação documental e por suposta desproporcionalidade das penalidades aplicadas. A sentença também afastou a incidência de penalidades previstas em edital licitatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documento inverídico em licitação configura ato lesivo à Administração Pública; (ii) verificar a regularidade do processo administrativo, à luz do contraditório e da ampla defesa; e (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade das sanções aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei nº 12.846/2013 estabelece responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.
4.
A inserção de documento inautêntico no procedimento licitatório, ainda que não comprovada sua falsificação pela empresa, configura fraude a ato do certame e caracteriza ilícito administrativo.
5.
O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, não havendo nulidade por prorrogação de prazos sem demonstração de prejuízo.
6.
As sanções impostas (multa, impedimento de licitar e publicação extraordinária) foram legalmente previstas, adequadamente motivadas e proporcionais à gravidade da conduta apurada.
7.
A atuação da Administração Pública, no exercício do poder sancionador, deve ser respeitada sempre que pautada em critérios legais e técnicos, não cabendo ao Judiciário rever a dosimetria das penalidades sem ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento:
9.
A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, nos termos da Lei nº 12.846/2013, é objetiva e independe da demonstração de dolo ou culpa.
10.
A apresentação de documento inverídico em procedimento licitatório configura ato lesivo, ainda que não comprovada a falsificação pela empresa.
11.
A regularidade do processo administrativo não é afetada pela prorrogação de prazos quando não demonstrado prejuízo à defesa.
12.
A dosimetria das penalidades administrativas só pode ser revista judicialmente em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se configurou no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 15024615, integrada pela r. decisão do evento 15024620, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau compreendeu que não há provas suficientes de participação da requerente/apelada na fraude documental, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta da Medic Stock Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e o ato fraudulento.

Além disso, considerou que as penalidades foram desproporcionais e não observaram o valor da multa prevista no edital de licitação, logo, declarou a nulidade do processo administrativo de responsabilização de nº 85894079/2019 e afastou as penalidades impostas.

Reconheceu a isenção do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a Medic Stock Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. participou do edital de pregão eletrônico de nº 0532/2017, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para o registro de preços de bem de consumo – seringa agulhada (fls. 06-13 do evento 15024166; fls. 01-14 do evento 15024167 e fls. 01-07 do evento 15024168).

A licitante arrematou (fl. 01 do evento 15024173) os lotes 01, 06 e 08 do certame, respectivamente, pelos valores de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e por R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), porém, no mesmo dia do pregão (11/12/2017), requereu a desclassificação em relação aos lotes 01 e 08 (fl. 13 do evento 15024168).

A ora apelada informou à Administração Pública a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega devido a problemas da empresa fornecedora, a SR – SALDANHA RODRIGUES LTDA, tendo anexado carta supostamente emitida pela fornecedora (fls. 16-17 do evento 15024168).

O órgão licitante prosseguiu com o certame e convocou as segundas colocadas dos referidos lotes, as quais também indicaram a SR - SALDANHA RODRIGUES LTDA como fornecedora, o que foi alvo de questionamento da SESA, que obteve a resposta de que aquela teria condições de atender o item editalício (fl. 04 do evento 15024169).

Além disso, a SR – SALDANHA RODRIGUES LTDA não reconheceu a autoria da carta apresentada pela Medic Stock, porquanto o papel timbrado não é o padrão daquela e que a assinatura não correspondia ao do representante legal na região e que atendia à cliente ora apelada (fl. 04 do evento 15024170).

Diante desse cenário, no dia 31 de janeiro de 2018, foi instaurado (fls. 02-03 do evento 15024166) o procedimento investigativo preliminar para apurar a conduta da empresa ora apelada com base na Lei nº 12.846/13, ante a denúncia ofertada pela SESA de irregularidade na licitação em enfoque.

Após o relatório de investigação (fls. 13-14 do evento 15024172 e fls. 11-16 do evento 15024173) a Coordenação de Investigação Preliminar – COIP, no dia 14 de maio de 2019, o Secretário de Estado de Controle e Transparência instaurou (fl. 14 do evento 15024173) o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 85894079/2019, com fito de apurar supostas práticas de atos lesivos à Administração Pública, nos termos do art. 5º, inciso IV, alíneas "a", "b" e "d" da Lei nº 12.846/13 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

No relatório final da comissão processante (fls. 05-14 do evento 15024590 e fls. 01-17 do evento 15024591) concluiu pela responsabilização da Medic Stock pela prática de conduta inidônea tipificada no
art. 7º da Lei 10.520/02
, e que a empresa se enquadrava no ilícito previsto no
art. 5º,
inciso
IV, “b”, da Lei 12.846/13,
mas
afastou

d
as alíneas “a” e “d” do referido dispositivo, sob pena de indevido
bis in idem
, tendo sugerido as seguintes penalidades: 1) multa; 2) publicação extraordinária da decisão sancionatória; e 3) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública por 5 (cinco) anos.

Após o Parecer PGE/PCA nº 01443/2019 (fls. 09-15 do evento 15024591 e fls. 01-02 do evento 15024592), o Secretário de Estado de Controle e Transparência – no dia 31 de maio de 2022 – decidiu (fls. 08-23 do evento 15024592) pela condenação da empresa ora apelada pelos atos lesivos do art. 5º, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 12.846/13 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02, tendo imposto as seguintes sanções: a) multa administrativa no valor de R$ 423.633,52 (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos); b) publicação extraordinária da decisão; bem como c) impedimento de licitar e contratar com o Poder Público Estadual por 16 (dezesseis) meses e 15 (quinze) dias.

De fato, o Decreto Estadual nº 3.956-R/16 prevê que a investigação preliminar deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período pela autoridade instauradora, contudo, a mera inobservância desse período impróprio não acarreta – por si só – a nulidade do processo administrativo disciplinar. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º, §1º. REJEITADA. NULIDADES ABSOLUTAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de que os mencionados artigos 1º, 2º e 3º, §1º, da Lei nº 12.846/2013 violam o direito fundamental à presunção de inocência, a livre iniciativa, bem como o devido processo legal, posto que, além do Capítulo IV da mencionada norma ser integralmente dedicado a disciplinar as regras e garantias do processo administrativo de responsabilização, nota-se que a sua ratio é claramente fomentar que as pessoas jurídicas instituam sistemas de controle sobre as condutas de seus agentes, de sorte a evitar a prática de atos violadores da moral administrativa, vez que não poderão se isentar de eventual responsabilização alegando ausência de culpa in vigilando. 2. Não há que se falar em nulidade em razão da tramitação do inquérito perante a Polícia Federal, pois se tal não possui o condão de viciar o processo penal - conforme não maculou o processo nº 0032397-22.2015.8.08.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Vitória - com muito mais razão não se revela capaz de invalidar o procedimento administrativo para responsabilização com base na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), que se utilizou dos respectivos elementos investigativos.
3. A jurisprudência da Corte Cidadã e deste Sodalício são uníssonas no sentido de não haver invalidade na mera extrapolação dos prazos de processos administrativos, sendo certo que o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo a sua defesa em razão da respectiva prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
4. Não há no PAR em debate qualquer decisão de cunho meritório do Secretário de Controle e Transparência apontado como impedido, sendo que sua única atuação foi no sentido de despachar pela prorrogação do processo administrativo, o que não gera nulidade. 5. O Plenário do Pretório Excelso já concluiu que O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere). (STF; ADI 4.103; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 19/05/2022; DJE 23/09/2022; Pág. 29). Sendo assim, considerando que as sanções previstas na Lei nº 12.846/13 possuem natureza administrativa, conforme se extrai do art. 6º, incisos I e II (multa e publicação extraordinária da decisão), não se mostra impositiva a observância da respectiva garantia durante as diligências realizadas no PAR. 6. Inexiste violação ao ato jurídico perfeito, tampouco efetivo prejuízo em razão da utilização do Decreto Estadual nº 3956-R, que adentrou ao ordenamento jurídico um dia antes da decisão proferida no PAR, sendo aplicáveis, por analogia, os ditames do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal Brasileiro (A Lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado). 7. Em que pese a independência entre as esferas criminal e administrativa, registra-se que a tese do flagrante preparado foi rechaçada naquela seara (Proc. Nº 0032397-22.2015.8.08.0024), sendo os acusados condenados pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento das respectivas apelações criminais nesta Corte, encontrando-se o feito pendente de análise de Agravo em Recurso Especial no STJ. 8. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; AC 0011940-95.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024)

É assente a incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
aos processos administrativos disciplinares, tanto que a Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
”.

Nesta hipótese, a apelada Medic Stock não demonstrou o prejuízo sofrido pela defesa pelo prolongamento do processo administrativo de responsabilização ora impugnado, sendo que a alegação de perda de documentos em razão de problemas técnicos e da dispensa de ex-funcionários se mostra genérica e insuficiente para infirmar o ato administrativo sancionador.

A responsabilidade pela guarda e preservação dos documentos da empresa é de sua exclusiva incumbência, e a ausência de requerimento de oitiva de ex-funcionários em tempo hábil não pode ser imputada à Administração Pública.

Chama à atenção que a Medic Stock teve a garantia do contraditório e da ampla defesa plenamente assegurada na esfera administrativa, visto que teve a oportunidade de se defender (fls. 01-22 do evento 15024175 e fls. 01-17 do evento 15024176), de produzir provas (fls. 01-18 do evento 15024177, eventos 15024178, 15024179, 15024180, 15024181, 15024182, 15024183, 15024584, 15024586, 15024587 e 15024588) e apresentar alegações finais (fls. 12-18 do evento 15024589 e fls. 01-04 do evento 15024590) antes do relatório final da comissão processante e de interpor recurso administrativo (fls. 16-37 do evento 15024594) ao Conselho Estadual de Controle e Transparência (CONSECT).

O órgão supracitado (fls. 09-26 do evento 15024595) compreendeu que a conduta de apresentar documento com informações inverídicas já constitui, por si só, ilícito formal previsto na Lei 12.846/13; o pedido de desabilitação configurou ato atentatório ao princípio da moralidade; a Lei Anticorrupção tutela a moralidade e a integridade das relações com a Administração, independentemente do prejuízo econômico efetivo ao erário; foi correta a dosimetria das penalidades.

Vale lembrar que a responsabilidade da pessoa jurídica, no âmbito da Lei nº 12.846/13, é objetiva e prescinde de demonstração de dolo ou culpa, sendo que o cerne da questão não é quem falsificou o documento, mas sim se a Medic Stock utilizou de documentação falsa para se beneficiar em um procedimento licitatório.

Para que uma empresa seja responsabilizada administrativamente por condutas da Lei Anticorrupção não é necessário provar a existência ou o valor de um dano, vez que o art. 6º, §3º, dessa lei determina a aplicação de sanções sem prejuízo da obrigação de ressarcir integralmente o prejuízo causado.

Em regra, bastará a conduta ilícita e o nexo de causalidade para responsabilizar a empresa, que pode responder – excepcionalmente – com base na teoria do risco-proveito (art. 2º da Lei Anticorrupção), caso a pessoa jurídica se beneficie, direta ou indiretamente de um ato ilícito, mesmo que o lucro seja apenas potencial ou futuro.

In casu
, a conduta ilícita tipificada no artigo 5º, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 12.846/13 consiste em "
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público
". Como visto, a Medic Stock apresentou uma carta, supostamente da fornecedora SR – SALDANHA RODRIGUES LTDA., para justificar sua desistência dos lotes 01 e 08 do pregão eletrônico.

Ocorre que a própria fornecedora, quando questionada pela SESA, não reconheceu o documento, ante diversas inconsistências, como a assinatura que não correspondia à de seu representante legal, a utilização de um papel timbrado fora de seu padrão e informações incorretas sobre o endereço.

A conduta da Medic Stock, ao utilizar um documento com informações inverídicas para justificar sua desistência, configura fraude a um ato do procedimento licitatório. Aliás, é irrelevante se a empresa foi a autora material da falsificação, pois o ilícito se consumou no momento em que ela inseriu o documento no certame para afastar penalização pela inexecução de uma obrigação que, por sua própria confissão, não teria condições de cumprir.

A tese de que a Medic Stock agiu de boa-fé para evitar um prejuízo à Administração Pública é insustentável, já que inequivocamente violou a legalidade, a moralidade e a transparência do procedimento licitatório, ao apresentar documento inautêntico para se eximir de cumprir as ofertas realizadas no próprio dia da desistência manifestamente ilegítima.

A responsabilização decorre da utilização do documento nitidamente inautêntico para justificar a desistência, e não da sua confecção, cabendo à Medic Stock o ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) a regularidade da documentação para rechaçar a sua responsabilização, o que não foi feito.

Alegar que a empresa agiu de boa-fé para evitar problemas futuros (ou seja, a inexecução do contrato) não se sustenta, pois, o instrumento convocatório previa expressamente a possibilidade de desistência da proposta por "
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro
" (item 15.6).

Assim, a conduta da apelada se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 5º, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 12.846/13, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, dado que se valeu de carta fraudada para justificar a desistência dos lotes 01 e 08 e – consequentemente – perturbou o regular andamento do certame e colocou em xeque a lisura da própria fornecedora que também foi utilizada pelas licitantes classificadas nas posições subsequentes.

Acrescente-se que a penalidade de multa de 5,5% (cinco e meio por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo está dentro dos limites legais previstos no art. 6º, inciso I, da Lei nº 12.846/13, que foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta, no valor considerável do contrato e que a contratação era voltada à área de atuação primordial do Estado na saúde pública.

O argumento da Medic Stock de que a multa deveria seguir o percentual de 10% (dez por cento) previsto no edital não se sustenta, na medida em que a Administração Pública tem discricionariedade vinculada para aplicar a penalidade dentro dos limites da Lei nº 12.846/13, que é a norma específica para os atos lesivos apurados, enquanto a penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória encontra respaldo no inciso II da Lei Anticorrupção.

O prazo de impedimento para licitar com o Poder Público Estadual de 16 (dezesseis) meses e 15 (quinze) dias foi calculado de forma proporcional, correspondendo a 27,5% (vinte e sete e meio) da sanção máxima de 60 (sessenta) meses prevista no art. 7º da Lei do Pregão, estabelecendo um critério técnico e objetivo para a sua definição.

Portanto, a dosimetria das penas, tal como realizada pela Administração Pública, mostrou-se razoável e proporcional, observando os parâmetros legais, as particularidades do caso e a viabilidade de cumulação sancionatória das Leis Anticorrupção e do Pregão
1
. Outrossim, o Poder Judiciário não deve substituir a valoração do administrador, a não ser que esta se revele manifestamente ilegal ou arbitrária, o que não é o caso. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES EM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO, INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE, UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DESPROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por Luna Park-importacao, exportacao e comércio atacadista de brinquedos tematicos Ltda. Epp (better life importação e exportação de produtos médicos e alimentícios eireli) contra sentença que, em ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de multa administrativa decorrente de irregularidades apuradas no processo administrativo nº 00600-00159612/2021-17, referente à dispensa de licitação para aquisição de testes de covid-19, bem como à sanção de impedimento de licitar por dois anos. II. Questão em discussão2. Há seis questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (II) estabelecer se se operou a prescrição da pretensão punitiva da administração pública; (III) determinar se a multa e o impedimento de licitar se fundamentam em dano efetivo ao erário; (IV) averiguar a exigibilidade de dolo ou fraude para responsabilização da pessoa jurídica; (V) examinar a licitude das provas utilizadas; e (VI) analisar eventual desproporcionalidade das sanções aplicadas. III. Razões de decidir3. O indeferimento da produção de provas periciais (contábil e técnica) não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias (CPC, art. 370). 4. O prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa com base na Lei nº 12.846/2013 é de cinco anos, contados da ciência do ilícito ou do encerramento do processo administrativo, sendo interrompido com a instauração deste. Não transcorrido o prazo entre a portaria sancionatória (2022) e o ajuizamento da ação (2024), não há prescrição (Lei nº 12.846/2013, art. 25; analogia à Lei nº 9.873/1999). 5. A caracterização do ato lesivo à administração, nos termos da Lei nº 12.846/2013, independe de dano patrimonial direto, bastando a frustração da competitividade do certame ou a violação dos princípios licitatórios, o que configura prejuízo in re ipsa ao erário, não sendo relevante a efetiva entrega ou utilização dos produtos adquiridos. 6. A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos à administração pública é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa (Lei nº 12.846/2013, art. 2º). As graves irregularidades apuradas no procedimento licitatório (direcionamento, habilitação irregular, restrição à competitividade) constituem fundamentos suficientes para a sanção. 7. As provas produzidas no processo administrativo, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. A alegação genérica de ilicitude não prospera sem demonstração concreta de violação ao devido processo legal ou à origem ilícita das provas. 8. A fixação da multa administrativa e da sanção de impedimento de licitar respeitou os limites legais e a gravidade dos fatos apurados, não cabendo ao poder judiciário a revisão da dosimetria das sanções, salvo por flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não restou configurado. lV. Dispositivo e tese9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já dispõem de elementos suficientes para o julgamento da causa. ; 2. O prazo prescricional para aplicação de sanções administrativas por ato lesivo previsto na Lei nº 12.846/2013 é de cinco anos, contados do encerramento do processo administrativo sancionador, sendo interrompido com a sua instauração. ; 3. A caracterização de ato lesivo à administração pública por frustração da competitividade licitatória configura dano in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo material ou de pagamento pela administração. ; 4. A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica por atos previstos na Lei anticorrupção é objetiva, não exigindo comprovação de dolo ou culpa. ; 5. A presunção de legitimidade das provas produzidas no processo administrativo somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de ilicitude. ;
6. A dosimetria das sanções administrativas imposta pela administração só pode ser revista judicialmente em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, não configuradas no caso.
.dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVI; Lei nº 12.846/2013, arts. 2º, 5º, IV e V, 25; Lei nº 8.666/1993, art. 87, III; CPC, arts. 370 e 371; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.873/1999; Decreto distrital nº 37.296/2016, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 1991967/PE, primeira turma, j. 13.02.2023, dje 17.02.2023; STJ, agint no RESP 1374044/DF, primeira turma, j. 14.02.2022, dje 17.02.2022; STJ, agint no RESP 1737731/SC, primeira turma, j. 20.10.2020, dje 01.12.2020; TJDFT, acórdão 1984022, 0709155-23.2024.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha campos dassunção, 6ª turma cível, j. 26.03.2025, dje 11.04.2025; TJDFT, acórdão 1864830, 0704537-69.2023.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo marques, 5ª turma cível, j. 16.05.2024, dje 06.06.2024; TJDFT, 0700143-92.2018.8.07.0018, Rel. James Eduardo oliveira, j. 13.10.2021, 4ª turma cível, dje: 30.11.2021; TJDFT, acórdão 0047739-55.2014.8.07.0018, Rel. Robson barbosa de azevedo, 5ª turma cível, j. 16.09.2020, dje 18.09.2020; TJDFT, acórdão 0700976-37.2023.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5ª turma cível, j. 14.03.2024, dje 04.04.2024. (TJDF; AC 0714575-09.2024.8.07.0018; Ac. 2036661; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 22/08/2025; Publ. PJe 12/09/2025)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI Nº 12.846/2013). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO DO ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Acerca da responsabilidade Objetiva da Pessoa Jurídica, A Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas por atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício (Art. 2º). A responsabilização da pessoa jurídica é independente da responsabilização individual de dirigentes ou pessoas naturais (Art. 3º, §1º). 2. A conduta do sindicato, que recebeu e repassou valores públicos de forma questionável, enquadra-se nos incisos II e III do Art. 5º da Lei Anticorrupção, que tratam do financiamento ou patrocínio de atos ilícitos e da utilização de interposta pessoa para ocultar interesses. 3. O dano está configurado no repasse de verba pública com destino insuficientemente esclarecido. A conduta do Sindicato, que recebeu o depósito de interposta pessoa e em contexto de falta de clareza quanto ao propósito e temporalidade do repasse (posterior ao evento), estabelece o nexo causal, independentemente de dolo ou culpa, dada a natureza objetiva da responsabilidade.
4. A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria de penalidades administrativas restringe-se à verificação de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade evidentes.
A multa de R$ 18.000,00 e o ressarcimento de R$ 6.000,00, aplicados conforme os parâmetros do Art. 6º da Lei Anticorrupção (que prevê multas de R$ 6.000,00 a R$ 60.000.000,00 quando o faturamento não pode ser usado como base), não se mostram desproporcionais ou irrazoáveis, tampouco ilegais, observando o caráter pedagógico e a obrigação de reparação do dano. 5. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5014311-43.2021.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro; Julg. 13/08/2025; Publ. PJe 14/08/2025)

Nesse contexto, o Processo Administrativo de Responsabilização de nº 85894079/2019, longe de ser nulo, revelou-se um instrumento legalmente constituído e conduzido, respeitando rigorosamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo, bem como pelo fato de não inexistir condenação em desfavor da apelada/requerente no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
(TJSP; AC 1055297-44.2022.8.26.0053; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Galizia; Julg. 31/03/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.